Tribunal: TJES
Processo: 5002872-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002872-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROSA DA PENHA CIRINO DE PAULA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002872-06.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO

: MARCELO AMARAL CHEQUER

RECORRIDA

: ROSA DA PENHA CIRINO DE PAULA

ADVOGADO

: CARLOS MAGNO DE JESUS VERÍSSIMO

MAGISTRADA

: HELOÍSA CARIELLO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão que, no cumprimento de sentença deflagrado por
ROSA DA PENHA CIRINO DE PAULA
, indeferiu a impugnação aos cálculos da contadoria do juízo.

Alegou, em síntese, que
(i)
houve erro de cálculo por parte da Contadoria do juízo ao não deduzir valores já recebidos a título de pensionamento a partir do mês 12/2010;

(ii)
em vez de atualizar a diferença entre os valores devidos e os valores recebidos, como vinha fazendo relativamente aos meses anteriores, a Contadoria atualizou a integralidade do que é efetivamente devido;
(iii)
o cálculo correto utilizaria o soldo recebido pelo paradigma indicado 3º Sargento com 30 anos de serviço, acrescido do salário-família após dedução do valor da pensão que recebe a exequente, verificado mês a mês.

O pedido liminar foi deferido, com concessão de efeito suspensivo ao presente agravo.

Em contrarrazões, a agravada basicamente
afirmou que a decisão agravada foi revogada pela magistrada de primeiro grau, a qual teria proferido nova decisão no processo de origem determinando remessa à Contadoria para retificação dos cálculos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES),
27 de janeiro de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator pelo não conhecimento do recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002872-06.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO

: MARCELO AMARAL CHEQUER

RECORRIDA

: ROSA DA PENHA CIRINO DE PAULA

ADVOGADO

: CARLOS MAGNO DE JESUS VERÍSSIMO

MAGISTRADA

: HELOÍSA CARIELLO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão que, no cumprimento de sentença deflagrado por
ROSA DA PENHA CIRINO DE PAULA
, indeferiu a impugnação aos cálculos da contadoria do juízo.

Alegou, em síntese, que
(i)
houve erro de cálculo por parte da Contadoria do juízo ao não deduzir valores já recebidos a título de pensionamento a partir do mês 12/2010;

(ii)
em vez de atualizar a diferença entre os valores devidos e os valores recebidos, como vinha fazendo relativamente aos meses anteriores, a Contadoria atualizou a integralidade do que é efetivamente devido;
(iii)
o cálculo correto utilizaria o soldo recebido pelo paradigma indicado 3º Sargento com 30 anos de serviço, acrescido do salário-família após dedução do valor da pensão que recebe a exequente, verificado mês a mês.

O pedido liminar foi deferido, com concessão de efeito suspensivo ao presente agravo.

Em contrarrazões, a agravada basicamente
afirmou que a decisão agravada foi revogada pela magistrada de primeiro grau, a qual teria proferido nova decisão no processo de origem determinando remessa à Contadoria para retificação dos cálculos.

Muito bem.

O processo de origem trata de uma ação de execução contra a Fazenda Pública Estadual proposta no dia 14.10.2015, que, por sua vez, remonta a uma ação ordinária ajuizada em 01.12.1997. Na mencionada ação executiva, o Estado opôs embargos à execução, mas o trânsito em julgado ocorreu no dia 19.09.2017.

Posteriormente, o processo foi remetido à contadoria para elaboração dos cálculos e, na data de 04.10.2017, chegou ao montante principal de
R$ 872.956,86

(oitocentos e setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos) e honorários advocatícios de
R$ 75.735,98
(setenta e cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos).

Em 04.11.2020, a magistrada remeteu novamente os autos à Contadoria para
proceder as retificações necessárias
, considerando justamente o argumento do agravante de que a utilização do valor integral foi equivocada nos cálculos a partir do mês de dezembro de 2010. A agravada, inclusive, juntou cópia desta decisão (doc. 849955).

Desse modo, um eventual pronunciamento judicial deste eg. Tribunal não se mostra mais útil e necessário ao Estado agravante já que as correções nos cálculos que pretendiam já foram devidamente realizadas.

Neste sentido, é farta a jurisprudência do eg. TJES afirmando que o juízo de retratação acarreta perda do interesse recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DISCUSSÃO SOBRE A SUBMISSÃO DA ENTIDADE AUTÁRQUICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS JUÍZO DE RETRATAÇÃO PERDA SUPERVENIENTE QUANTO AO PONTO MULTA DIÁRIA REDUÇÃO POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1) Tendo em vista que a discussão da submissão, ou não, da entidade autárquica ao regime de precatórios para pagamentos de suas dívidas decorrentes de decisões judiciais foi objeto de
juízo de retratação
pelo Magistrado a quo, a prestação da tutela jurisdicional no presente instrumento,
quanto a esse ponto, se torna desnecessária, pois insubsistente o interesse recursal
.

2) O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação no sentido de ser possível a revisão do valor das astreintes de ofício ou a requerimento das partes quando se verificar que a quantia estabelecida está fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade ou, ainda, quando esta se tornar exorbitante.

3) Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038189000706, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. PERDA DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

1 - Não estando preenchidos os requisitos legais, a decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse deve ser mantida.

2 - Sendo exercido o
juízo de retratação
quanto ao pedido de produção de prova pericial, através de prolação de nova decisão, a prestação da tutela jurisdicional quanto ao pedido de produção de prova pericial não é necessária, por
falta superveniente de interesse recursal
.

3 - Recurso conhecido e desprovido quanto ao pedido de tutela de urgência e perda de objeto quanto ao pedido de produção de prova pericial.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069199000386, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020)

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL NÃO É MAIS ÚTIL E NECESSÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Após a decisão agravada, foi proferida nova decisão remetendo os autos à Contadoria para proceder as retificações necessárias, considerando justamente o argumento do agravante de que a utilização do valor integral foi equivocada nos cálculos a partir do mês de dezembro de 2010.

2. Um eventual pronunciamento judicial deste eg. Tribunal não se mostra mais útil e necessário ao Estado agravante já que as correções nos cálculos que pretendiam já foram devidamente realizadas, acarretando perda do interesse recursal. Precedentes TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso.